Tribunal: STF
Processo: Rcl 60973
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda., em 14.7.2023, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que, ao não suspender o Processo n. 0011200-37.2007.5.01.0056, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



O caso



    2. Em 25.1.2023, o juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ determinou a inclusão da Empresa Amadeus Brasil Ltda. no polo passivo da execução, aos seguintes fundamentos:



    “Vistos etc. 



    Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT, as empresas que compõem grupo econômico são solidariamente responsáveis pelos efeitos da relação de emprego, mesmo que tenham personalidade jurídica própria.



    Vejamos: 



    ‘Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.’



    Ainda, a jurisprudência trabalhista admite a formação de grupo econômico não apenas quando existe dominação de uma empresa sobre as demais, mas também na hipótese em que embora não estejam organizadas por critério hierárquico, possuam sócios em comum. 



    Assim, irrelevante a prova do controle de uma empresa sobre a outra, visto que subsiste o grupo econômico, mesmo quando este controle não existe.



     In casu, da análise dos documentos anexados aos autos (ID. 6dec0a6) verifica-se que a executada VOLO DO BRASIL S/A tem como sócias as executadas S.A VIAÇÃO RIO GRANDENSE e VARILOG LOGISTICA S.A, no documento de (ID.d3e024f) confirma que a S.A VIAÇÃO RIO GRANDENSE é sócia da AMADEUS BRASIL LTDA, restando comprovado que a executada integra o mesmo grupo econômico do GRUPO VARIG. 



    Ademais, sabe-se que a sociedade AMADEUS BRASIL LTDA foi criada para prestar serviços tecnológicos às demais empresas do conglomerado, o que já foi reconhecido em inúmeras decisões proferidas neste regional. (…)



    Não há dúvidas, portanto, da existência de grupo econômico, devendo a empresa AMADEUS BRASIL LTDA ser incluída no polo passivo da demanda” (fls. 169-171, doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram recebidos como petição:



    “Vistos etc.



    Inicialmente, recebo os embargos de declaração de Id. 734c267 como simples petição, tendo em vista não se tratar a decisão de Id. b369924 de sentença ou acórdão conforme previsão do art. 897-A da CLT.



    Pretende a parte, em verdade, a modificação do julgado, com nítido conteúdo de inconformismo, devendo ter apresentado o remédio jurídico próprio. 



    Quanto às matérias alegadas relativas aos valores em execução, deverá a executada questionar no momento oportuno, se assim desejar, mediante recurso próprio, ou seja, embargos à execução, após a integralização do juízo.



    De qualquer sorte, convém explicitar algumas matérias alegadas. 



    Não há se falar em necessidade de instauração de IDPJ, tendo em vista que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica deve ser instaurado quando a matéria for afeta à inclusão ou não de sócios da empresa reclamada no polo passivo, não sendo necessária o referido incidente no presente caso haja vista tratar-se de alegação de grupo econômico entre as executadas e sua responsabilização em razão da insuficiência de bens da devedora principal. 



    Ainda, não há se falar, igualmente, em sobrestamento da presente execução, tendo em vista que não há qualquer determinação de sobrestamento de processos que tratem da matéria a ser discutida no RE 1387795 – Repercussão Geral: Tema 1.232 STF. Conforme se verifica no acórdão do referido processo, publicado em 13/09/2022: 



    ‘Especificamente em relação à determinação de suspensão de todos os processos sobre a mesma matéria, a Vice-Presidência do Tribunal a quo reconsiderou, no ponto, o juízo de admissibilidade, em decisão de seguinte teor: 



    ‘Considerando-se a decisão que deu seguimento ao recurso extraordinário interposto nos presentes autos bem como o alcance do artigo 1.036 do CPC e considerando-se, ainda, o impacto que eventual interpretação acerca da suspensão do trâmite processual de maneira ampla poderia ocasionar, até que o Supremo analise a controvérsia e a admita, a decisão sobre a suspensão de processo em que se discuta, no recurso interposto, a matéria objeto da referida controvérsia (possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento) caberá a cada Ministro relator no âmbito do TST. Na Vice-Presidência, contudo, os recursos extraordinários interpostos versando a respeito da matéria em referência serão sobrestados até que ocorra o aludido pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal’ (Doc. 54). 



    Intimem-se” (fl. 182-183, doc. 3).



    O agravo de petição interposto contra essa decisão não foi conhecido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região:



    “PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRAMINUTA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESERÇÃO. Nos termos do artigo 884 da CLT e item II da Súmula nº 128 do C. TST, a garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o conhecimento do presente recurso. Desta forma, não é possível o manejo de agravo de petição sem garantia integral do juízo ou penhora dos bens, conforme previsto no artigo 897, alínea "a", e art. 884, da CLT, não sendo aplicável o disposto no art. 855-A da CLT. Recurso que não se conhece” (fl. 228, doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Inexistentes os vícios apontados na decisão (omissão), os embargos declaratórios não merecem provimento.” (fl. 242, doc. 3).



      3. A reclamante sustenta que “o simples fato de a 05ª turma do Egrégio Tribunal Regional da 01ª Região não aplicar de imediato a decisão proferida pela Corte em 25.05.2023, na qual o Ministro Dias Toffoli determina a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, e ainda CONDICIONAR a análise desta matéria à garantia do juízo pela ora reclamante, viola frontalmente a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que “este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão monocrática proferida em 25.05.2023 pelo Relator Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE 1.387.795/MG” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta “não cabe[r] exigência de garantia do juízo para aplicação de decisão de Corte Superior, uma vez que essa determinação é justamente um dos argumentos considerados pelo Eminente Ministro para determinar a suspensão nacional, devendo ser cumprida de imediato a decisão monocrática proferida por esta Excelsa Corte. Destaque-se que no caso dos autos, ao revés do entendimento proferido pela Turma, a decisão da Corte Superior determina a suspensão nacional de todas as execuções, sem ressalvas” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que “exigir prévia garantia do juízo para somente então analisar as discussões suscitadas, dentre elas a necessidade de suspensão, também viola o decidido por esta Excelsa Corte, na medida em que não há ressalvas ou pressupostos processuais dessa natureza para que o sobrestamento seja aplicado aos casos análogos. Este entendimento, inclusive, já é pacífico neste Tribunal, conforme se verifica em decisões proferidas em casos que também violaram a ordem de suspensão emanada pelo STF (exemplos anexos). Portanto, não há óbice à suspensão da execução trabalhista como determinado pelo STF, uma vez que verificada a exata situação que se discute no Tema de Repercussão Geral nº 1232, o que enseja a presente Reclamação” (fl. 12, doc. 1). 



    Requer “liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, inclusive com o cancelamento de qualquer tipo de constrição e liberação de valores à reclamante daquela ação, nos termos do artigo 158 do Regimento Interno do STF” (fl. 12, doc. 1).



    Pede, “6) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão em comento, cuja afronta à decisão do STF nos autos do RE 1.387.795/MG é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral. 7) O afastamento da multa aplicada a esta empresa pois apenas se buscou o cumprimento de decisão desta Corte Suprema, que foi ignorada e desafiada pelo TRT da 1ª Região” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    Na espécie em exame, a reclamante questiona a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, por ser empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento:



    “In casu, da análise dos documentos anexados aos autos (ID. 6dec0a6) verifica-se que a executada VOLO DO BRASIL S/A tem como sócias as executadas S.A VIAÇÃO RIO GRANDENSE e VARILOG LOGISTICA S.A, no documento de (ID.d3e024f) confirma que a S.A VIAÇÃO RIO GRANDENSE é sócia da AMADEUS BRASIL LTDA, restando comprovado que a executada integra o mesmo grupo econômico do GRUPO VARIG. 



    Ademais, sabe-se que a sociedade AMADEUS BRASIL LTDA foi criada para prestar serviços tecnológicos às demais empresas do conglomerado, o que já foi reconhecido em inúmeras decisões proferidas neste regional. (…)



    Não há dúvidas, portanto, da existência de grupo econômico, devendo a empresa AMADEUS BRASIL LTDA ser incluída no polo passivo da demanda” (fls. 169-171, doc. 3)” 



    Na origem, o processo veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (...)



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (…)



    Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0011200-37.2007.5.01.0056 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora